Tribunal: TJMT
Processo: 0003113-95.2019.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003113-95.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO - CPF: 009.382.221-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR ANTONIO RAIMUNDO - CPF: 946.570.251-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAREM A OCORRÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O crime de lesão corporal, por ser transeunte (deixa vestígios), depende da produção de prova pericial ou da colheita de provas que indiquem a ocorrência e natureza das lesões, elementos sem os quais a condenação torna-se inviável. Comprovadas as agressões físicas, impõem-se a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. Estando demonstrado que apelante praticou fatos que foram suficientes para provocar considerável temor à vítima, inviável sua absolvição pelo crime de ameaça, não havendo exclusão do dolo específico por força da embriaguez voluntária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003113-95.2019.8.11.0039

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Antônio Ferreira Raimundo em face da sentença penal proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo nº 0003113-95.2019.8.11.0039 (Código 99345), que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal e à pena de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, em razão de sua incursão nas penas do art. 147 do Código Penal (ID 110899976 – pp. 215/219).

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 129,
caput
, e art. 147, c.c art. 61, II,
e
(ascendente) e
h
(maior de sessenta anos), c/c art. 69, todos do Código Penal, em razão de dois fatos que teriam ocorrido em 22/09/2019.

Em relação ao primeiro deles (fato 1), diz a inicial acusatória que, na referida data, por volta das 04 horas, na residência localizada na Rua Tancredo Neves, esquina com a Rua Cáceres, s/nº (casa de cor verde), no bairro Jardim Planalto, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o apelante, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de Jozimar Antônio Raimundo, seu genitor, o qual contava com 61 (sessenta e um) anos de idade à época dos fatos. Acrescenta que, na mesma data e horário, o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, ameaçou com palavras seu genitor, prometendo-lhe causar mal injusto e grave (fato 2).

Segundo os autos, na noite anterior aos fatos, o apelante saiu de casa com uma garrafa de pinga, dirigindo-se ao estabelecimento comercial denominado
Bar do Batista
, retornando à sua residência, onde morava com seus genitores, por volta das 04h. da madrugada, oportunidade onde bateu na janela do quarto de seus genitores para que abrissem a porta, sendo atendido por sua mãe.

Após retornar para seu quarto, a genitora do apelante, Sra. Benedita da Conceição Ferreira Raimundo, ouviu a voz de uma mulher e pediu para que seu marido (vítima e pai do apelante) checasse se havia mais alguém na residência. Na ocasião, a vítima que viu que três mulheres desconhecidas estavam no local, motivo pelo qual, muito irritado, repreendeu seu filho/apelante e expulsou os desconhecidos da residência.

Diante deste fato, o apelante empurrou a vítima Marcos Antônio Ferreira Raimundo, que caiu ao chão e, ato contínuo, passou a lhe desferir chutes nas costas e socos em outras partes do corpo (fato 1), além de ter proferido ameaças de morte (fato 2).

Após as agressões, a vítima foi socorrida pelo esposo de sua neta, Sr. Wesley Abraão da Silva, que o levou ao hospital para atendimento.

A denúncia se amparou nos elementos colhidos do boletim de ocorrência nº 2019.284348 (ID 110899976 – pp. 11/13), nos termos de depoimento do PMMT Adriano Coelho da Rocha (ID 110899976 – pp. 14/15), do PMMT Rodolfo Valentim Carvalho Lima (ID 110899976 – pp. 16/17), nas declarações da vítima Jozimar Antônio Raimundo (ID 110899976 – pp. 18/19), nas declarações de Wesley Abraão da Silva (ID 110899976 – pp. 21/22) e de Benedita da Conceição Ferreira Raimundo (ID 110899976 – pp. 37/38) e no laudo pericial nº 2019/1763/IML/Cáceres (ID 110899976 – pp. 81/86).

A denúncia foi recebida em 14/10/2019 (ID 110899976 – p. 100) e a resposta à acusação devidamente apresentada (ID 110899976 – pp. 106/109). Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Wesley Abraão da Silva, Benedita da Conceição Ferreira Raimundo, Adriano Coelho da Rocha e Rodolfo Valentim Carvalho Lima, a vítima Jozimar Antônio Raimundo e procedido o interrogatório do apelante.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais (ID 110899976 – pp. 193/200 e pp. 203/212) e o juízo proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 110899976 – pp. 215/219).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal, subsidiariamente, (b) pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e (c) pela absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal (ID 110899976 – pp. 233/242).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença (ID 110899976 – pp. 247/257).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 115619460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

-
Dos pedidos de absolvição pelo crime de lesão corporal e de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato;

Em seu primeiro argumento, a defesa pugna pela absolvição do apelante pelo crime de lesão corporal alegando que, embora os informantes, uma das testemunhas, a vítima e sua esposa tenham confirmado as agressões, a materialidade do crime de lesão corporal não estaria demonstrada, pois (
i
) a declaração de atendimento para exame de corpo de delitos (pág. 25) sublinhou que
o periciando não apresenta lesões externas e o médico do Pronto Socorro pediu um raio X do quadril. Aguardaremos exame complementar até daqui 60 dias, quando veremos se tem lesão interna
.

Prosseguiu afirmando que (
ii
) o exame de lesão corporal nº 2019/1763/IML/Cáceres (ID 110899976 – pp. 81/86) mencionou a
ausência de lesões corporais ao exame externo
. Por fim, salientou que (
iii
) nas páginas 142/153, onde estão cópias dos
Prontuários Eletrônicos do Paciente
, relativos à vítima, não houve a aferição de qualquer lesão.

O argumento merece acolhida.

Segundo a doutrina, “
Faz-se prova da materialidade do fato delituoso com o exame de corpo de delito, mas para o oferecimento da denúncia é suficiente o boletim médico ou prova equivalente, como se extrai do art. 77, § 1.º, da Lei 9.099/1995. Para a condenação, entretanto, exige-se a perícia, sob pena de nulidade (CPP, art. 564, inc. III, b). Somente será aceito o exame de corpo de delito indireto, em que a prova testemunhal supre o exame direto, quando os vestígios houverem desaparecido (CPP, art. 167).
Ressalte-se que, quando a prova testemunhal puder substituir o exame de corpo de delito, em decorrência do desaparecimento dos vestígios, é indispensável sejam as testemunhas precisas sobre o local e a natureza das lesões. Com efeito, se o art. 160 do Código de Processo Penal exige da prova pericial a descrição minuciosa das lesões, não poderia o magistrado conformar-se com referências vagas e imprecisas de testemunhas
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Vol. II. 12. ed. Barueri: Grupo Gen, 2019, p. 71).

Igualmente: “
Sendo um crime que deixa vestígios (não transeunte), há necessidade de ser produzida prova pericial, comprovando-se a natureza das lesões, isto é, se leve, grave ou gravíssima (
vide
arts. 167, 168 e 564, III, alínea
b,
do Código Processo Penal)
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Barueri: Grupo Gen/Atlas, 2022, p. 310).

Não ignoro que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que o exame de corpo delito para aferição da materialidade do crime de lesão corporal é prescindível, sendo possível a sua comprovação por outros meios de prova. Neste sentido: “
Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas, sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP
” (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Adotando idêntica orientação no TJMT: “
Na hipótese de lesão corporal, para configuração da materialidade é prescindível o exame de corpo de delito [CPP, art. 158], se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO, AgRg no AREsp 962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG, Ap nº 1.0647.15.010469-1/001).” [...] Havendo elementos satisfatórios para se comprovar a materialidade do delito, tais como relatório de atendimento médico [...], não existe lugar para se cogitar em inexistência da materialidade delitiva
” (N.U 0004798-14.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Ocorre que, no caso em tela, os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar a ocorrência das agressões, mas não comprovam quaisquer lesões corporais aptas a caracterizarem o delito insculpido no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Inobstante o prontuário eletrônico da vítima, acostado no ID 110899976 – pp. 165/175, registre o atendimento da vítima na data dos fatos e mencione a
contusão do dorso e da pelve
, o que levou à administração de medicamentos, o exame de lesão corporal nº 2019/1763/IML acostado no ID 110899976 – pp. 81/86, feito na data do fato (22/09/2019), sublinhou a “
ausência de lesões corporais ao exame externo
” e determinou que se aguardasse a realização de exame complementar e laudo de exames.

Soma-se a este último fato, a declaração de atendimento do ID 110899976 – p. 24, onde se anotou que “
o periciando não apresenta lesões externas, e o médico do pronto socorro pediu um raio X do quadril. Aguardemos exame complementar até daqui 60 dias, quando veremos se tem lesão interna
”. Feita a radiografia da bacia, sublinhou-se: “
ossos com densidades reduzidas. Espaços articulares conservados e sem anormalidades significativas; Calcificações em partes moles difusas ao nível da pelve
” (ID 110899976 – p. 75).

Ou seja, inobstante a jurisprudência entenda pela possibilidade de comprovação das lesões corporais por outros meios distintos do exame pericial, é certo que no caso em tela não existem elementos de prova que demonstrem a ocorrência de lesões corporais, sendo inviável a condenação pela prática do crime declinado no art. 129 do Código Penal.

Contudo, os autos não deixam dúvidas a respeito das agressões perpetradas pelo apelante em desfavor da vítima.

Em sede inquisitorial, o PMMT Adriano Coelho da Rocha mencionou que ao atender a vítima no hospital onde estava sendo atendido, este relatou ter sofrido agressões de seu filho (apelante), o qual bateu em sua cabeça com socos e em suas costas com chutes (ID 110899976 – pp. 14/15). O PMMT Rodolfo Valentim Carvalho Lima relatou que ao atenderem a ocorrência, a vítima mencionou ter sido agredida por seu filho (ID 110899976 – pp. 16/17). De sua parte, a vítima relatou que o apelante lhe empurrou, levando-o ao chão e passou a lhe desferir chutes nas costas. Disse que ao se levantar, o apelante lhe desferiu murros em suas costas e que por isso acabou com muitas dores no quadril (ID 110899976 – pp. 18/19). A mãe do apelante/esposa da vítima, Sra. Benedita da Conceição Ferreira Raimundo confirmou as agressões. Registrou que o apelante empurrou a vítima, que caiu ao chão, e começou a chutá-lo (ID 110899976 – pp. 37/38).

Durante a fase instrutória, a vítima relatou acerca das agressões: “
começou no soco, e chute e tudo. Aí saí na hora já caí, porque ele é cabra forte, eu tenho sessenta e poucos anos, ficou difícil pra mim. [...] pegou mais na parte da costela minha. [...] chute, chute, foi uns dez minutos de pancada e briga. Aí depois saiu e falou pra mãe dele que se não fosse preso ia sair de casa
”.

A sra. Benedita da Conceição Ferreira Raimundo, esposa da vítima e mãe do apelante, ouvida na condição de informante, esclareceu que: “
O Jozimar estava sentado na cadeira, ele deu um empurrão e ele (jozimar) caiu chão e ele (Marcos) começou a chutar e chutar, e eu comecei a gritar e puxar ele de cima do pai dele, e eu falava “não não” mas ele não me ouvia., chutando o pai dele, e o pai dele caído deitado no chão e eu gritando.
”

De sua parte, a testemunha PM Adriano Coelho da Rocha, registrou perante a autoridade judicial: “
A guarnição foi solicitada pelo Hospital Municipal, é a gente compareceu no hospital, a vítima disse que o Cowboy chegou na casa dele embriagado, estava no bar do Batista, umas 4h e começou a bater nele com soco e chute, ele ficou com tanta dor que chamou, acho que o neto pra levar ao hospital. Ele relatou essas agressões do Marquinho Cowboy, e a guarnição já sabendo quem é ele, deslocou na casa onde ele reside com os pais, mas ele num estava lá nesse primeiro momento. Aí a guarnição retornou ao hospital para colher mais dados da vítima, e a vítima informou que ele poderia estar na casa da mãe dele, e ele estava lá, aí fizemos o procedimento normal de abordagem, encaminhou pra Companhia pra confecção do Boletim de Ocorrência e posteriormente o pai dele pra Civil pra conclusão da ocorrência
”.

Destarte, como dito anteriormente, não restam dúvidas acerca das agressões. Entretanto, apesar da vítima ter registrado que ter sentido fortes dores e o informante Wesley Abraão da Silva, que a conduziu ao hospital, ter dito que a vítima não conseguia se levantar sozinha, tendo que retornar ao pronto atendimento, onde ficou internado por dois dias, em razão das fortes dores, diante da inexistência de prova da ocorrência de lesão corporal, a desclassificação para via de fatos é medida imposta. Neste sentido: “
Inviável a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal se não realizado o exame de corpo de delito, pois é indispensável aos crimes que deixam vestígios (CP, art. 158), situação que demanda a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato
” (N.U 0001471-43.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

Diante do exposto, acolho o pleito defensivo e desclassifico o crime de lesão corporal para a contravenção penal declinada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

A reprimenda para a mencionada contravenção penal é de “
prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime
”.

Na primeira fase da dosagem da pena, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie; o apelante registra
maus antecedentes
oriundos dos processos Executivos de Pena de nº 480- 82.2017.811.0039 – Cód. 76124 e nº 1142-46.2017.811.0039 – Cód. 77679, ambos em trâmite perante a Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; não há informações para aferir-se a
conduta social
ou
personalidade
do agente; os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito são normais à espécie; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da referida contravenção penal.

Em vista disso, fixo a pena, nesta primeira fase, em 16 (dezesseis) dias de prisão simples.

Presente a agravante relativa a fato delitivo praticado contra ascendente (art. 61, II,
e
, do Código Penal), fixo a reprimenda intermediária em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Em virtude da incidência da causa de aumento prevista no art. 21, parágrafo único, da Lei das Contravenções Penais, majoro pela metade (1⁄2) a reprimenda, pois a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade e, por força das agressões, sequer conseguiu ir sozinha ao hospital em busca de atendimento.

Deste modo, estabeleço, em definitivo, a pena pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, em 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Em vista da reincidência, devidamente comprovada neste feito, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Tendo em vista que o fato envolveu a prática de violência, por força do art. 44, I, do Código Penal, deixo de substituir a privação de liberdade por restritiva de direitos.

-
Do pedido de absolvição pelo crime de ameaça – alegada atipicidade da conduta em razão da embriaguez – pleito de reconhecimento da inexistência de dolo específico.

Segundo a defesa, o fato do apelante ter praticado o crime de ameaça quando estava “
completamente alterado e comprometido em razão do consumo de álcool
” afasta a tipicidade da conduta, uma vez que neste caso, a ameaça careceria de seriedade e idoneidade. Sublinha que a ameaça proferida em estado de embriaguez, devido à inexistência de dolo específico, não é típico.

Sem razão a defesa.

Antes de apreciar a relação da embriaguez com a tipicidade da conduta, convém explicar sua influência em relação à culpabilidade.

A embriaguez deve ser entendida como a intoxicação aguda e transitória, produzida por álcool ou qualquer substância de efeitos análogos.

Segundo o art. 28, II, do Código Penal “
Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. § 1
º
- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. § 2
º
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ou seja, caso a embriaguez seja voluntária (sujeito quis se embriagar) ou culposa (embriagou-se por imprudência) o agente responderá pela prática delitiva normalmente. Caso a embriaguez seja preordenada, o agente também responderá pelo delito praticado. Caso a embriaguez tenha ocorrido por causa fortuita ou força maior e seja completa, a absolvição é medida imperiosa. Caso seja incompleta, haverá diminuição de sua culpabilidade (redução da pena de 1/3 a 2/3).

Logo, como no caso a embriaguez foi voluntária, não há falar-se em exclusão da culpabilidade.

Feita esta anotação, pertinente registrar que o apelante pugna pelo reconhecimento da embriaguez como causa de exclusão, não da culpabilidade, mas sim da tipicidade, alegando que a embriaguez impede o reconhecimento do dolo específico no crime de ameaça.

Todavia, ainda que por este viés, inviável a acolhida da tese defensiva.

Isso porque,
na precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 90).

Logo, “
o fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico
” (N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Igualmente: “
As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima. A embriaguez voluntária não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta
” (N.U 1002416-31.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021). No mesmo sentido: N.U 1002624-15.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022.

No caso, a vítima relatou em juízo que o apelante afirmou “
o vei fica veaco que eu te mato seu vei desgraçado
”, não havendo dúvidas quanto a idoneidade das ameaças para causar fundado temor na vítima.

Diante do exposto, rejeito o pleito de absolvição pelo crime de ameaça.

Desclassificado o crime de lesão corporal para a contravenção prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, conforme tópico anterior, deixo de apreciar o pedido de absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, em razão da perda do objeto.

- Conclusão

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato (
art. 21 da Lei das Contravenções Penais), para a qual aplico a pena de em 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Em vista da reincidência, devidamente comprovada neste feito, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Tendo em vista que o fato envolveu a prática de violência, por força do art. 44, I, do Código Penal, deixo de substituir a privação de liberdade por restritiva de direitos.

Em relação ao crime de ameaça, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022